Tribunal: TJMT
Processo: 1005346-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1005346-97.2021.8.11.0000
REQUERENTE(S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
REQUERIDO(S): MUNICÍPIO DE SORRISO
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da Lei no 3.104/2021 do Município de Sorriso-MT, que “estabelece atividades essenciais no âmbito do município de Sorriso e dá outras providências”.
O requerente sustenta que: 1) “a norma municipal encontra-se eivada de inconstitucionalidade formal, por violar frontalmente a autonomia dos entes federados no pacto federativo (art. 18 da Constituição Federal) ao extrapolar a competência suplementar reconhecida aos Municípios (art. 30, inciso II, da Constituição Federal) no que diz respeito às medidas de restrição à liberdade, adotadas no enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus [...] fustigando os [...] arts. 173, §2o e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso”; 2) “a norma impugnada ofende, ainda, ao disposto no artigo 174, I, da Constituição Do Estado de Mato Grosso, norma que dispõe que os Municípios devem cooperar com a União e Estados, sendo de se concluir que a norma local que amplia as atividades ditas essenciais, de modo a inutilizar as medidas adotadas pelo Estado como necessárias para o enfrentamento à pandemia, conflita com o legítimo exercício da competência constitucional concorrente”.
Requer liminarmente a suspensão “dos efeitos da Lei Municipal no 3.104/2021 até o deslinde deste processo” (ID 81730485).
Convertida a análise do pedido liminar em diligência para requisitar informações aos requeridos, o CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO manifesta-se pelo indeferimento o sob assertivas de que “o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em sessão extraordinário do dia 26/03/21 com pareceres favoráveis de todas as comissões competentes, quais sejam: Parecer no 46 da Comissão de Justiça e Redação; Parecer no 018/2021 da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização; Parecer no 008/2021 da Comissão de Educação, saúde e assistência social; Parecer no 001/2021 da Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos; Parecer no 003/2021 da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente”; o Estado de Mato Grosso, ao editar o Decreto Estadual no 874 de 25 de março de 2021, não elencou quais as atividades seriam essenciais, de modo que “transferiu aos municípios a missão da aplicação das normas jurídicas e, implantação das medidas com segurança jurídica”; “a aprovação da Lei Municipal, ora questionada, teve por objetivo, sobretudo, auxiliar a população local quanto à interpretação das atividades, por serem consideradas essenciais pelo Decreto Federal, estariam autorizadas a funcionar no Município de Sorriso” (ID 82836992), com documentos (ID’S 82835501/82835502).
O MUNICÍPIO DE SORRISO pugnou pelo indeferimento do pedido sob assertivas de que “teve como única motivação objetiva ao editar e sancionar a Lei Municipal n.° 3.104/2021, a de esclarecer e regulamentar dentro do âmbito do Município de Sorriso, o funcionamento das atividades assessorias às atividades essenciais, que não foram elencadas no Decreto Estadual n.o 874/2021 e igualmente estão totalmente abertas à interpretação no Decreto Federal n.° 282/2020”; “o STF no julgamento da ADI n.o6.341 (Rel. Min. Marco Aurélio/ Redator do Acórdão Min. Edson Fachin) firmou entendimento pela competência concorrente da União, Estados e dos Municípios para dispor sobre as medidas de proteção à saúde”; “não extrapolou sua competência constitucional”, tampouco “estabeleceu novos serviços e atividades considerada essenciais como forma de burlar as medidas restritivas impostas pelo Decreto Estadual; “o direito ao trabalho é ínsito e inerente à própria condição humana”; não houve qualquer violação ao art. 173, §2o, art. 174, I, e art. 193 da Constituição Estadual”; “está cooperando além das suas obrigações constitucionais, com a abertura inclusive de 05 (cinco) leitos de UTI” (ID 82835520), com documentos (ID’s 82835520/82835525)
Relatos.
Os atos normativos relativos à saúde pública podem ser suspensos por decisão liminar ad referendum do Órgão colegiado competente, sobretudo pela natureza acautelatória no estado excepcional de pandemia da COVID-19 (STF, MC na ADI 6.341 – Relator: Min. Marco Aurélio – 24.8.2020; TJMT, ADI 1004840-24.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – 26.3.2021).
Dito isso, vejamos a Lei no 3.104/2021 do Município de Sorriso:
“Art. 1o São serviços públicos e atividades essenciais no âmbito do município de Sorriso, além daqueles previstos no Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020, aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde, a segurança e o bem-estar da população:
I - Indústria e Comércio de artigos de confecção de vestuário e calçados que sirvam de insumo para as demais atividades essenciais;
II - Promoção de comercialização no atacado e varejo de produtos e serviços considerados essenciais;
III - Comércio varejista de higiene, cosméticos e congêneres para atendimento dos protocolos sanitários fixados pelo Ministério da Saúde;
IV - Comércio varejista de produtos eletroeletrônicos para manutenção e fornecimento de suprimentos para atender a demanda de atividades essenciais e garantir a efetividade de eventual isolamento voluntário ou obrigatório;
V - Comércio varejista de produtos e serviços para o cuidado da saúde básica, saúde oftalmológica, auditiva e ortopédica, incluindo próteses, órteses, lentes ópticas e corretivas, imobilizadores, estabilizadores e demais itens correlacionados;
VI – Comércio atacadista e varejista de insumos necessários para prestação de serviços e desenvolvimento de atividades essenciais já descritas nesta Lei.
Art. 2o Esta Lei poderá ser regulamentada mediante Decreto, no que couber.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Pois bem.
Os serviços públicos e atividades essenciais foram assim definidos pela União, por meio dos Decretos Federais nos 10.282/2020 e 10.329/2020: “I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos; IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil; V - trânsito e transporte interestadual e internacional de passageiros; VI - telecomunicações e internet; VII - serviço de call center; [...]X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluídosa) o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia; e (Incluído pelo Decreto no 10.329, de 2020); b) as respectivas obras de engenharia; [...] XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e materiais de construção; XIII - serviços funerários; [...] XIV - guarda, uso e controle de substâncias, materiais e equipamentos com elementos tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, em atendimento aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios; XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais; XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; XVIII - vigilância agropecuária internacional; XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil; XXI - serviços postais; [...] XXII - serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas em geral; XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto; [...] XXIV - fiscalização tributária e aduaneira federal; [...] XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro; XXVI - fiscalização ambiental;[...] XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo; XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança; XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações; XXX - mercado de capitais e seguros; XXXI - cuidados com animais em cativeiro; XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e às urgentes; XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 194 da Constituição; XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; XXXVI - fiscalização do trabalho; XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que trata este Decreto; XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pela advocacia pública da União, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos respectivos serviços públicos; XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde; XL - unidades lotéricas; XLI - serviços de comercialização, reparo e manutenção de partes e peças novas e usadas e de pneumáticos novos e remoldados; XLII - serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;XLIII - atividades de desenvolvimento de produtos e serviços, incluídas aquelas realizadas por meio de start-ups, para os fins de que trata o art. 3o da Lei no 13.979, de 2020; XLIV - atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas; XLV - atividades de processamento do benefício do seguro-desemprego e de outros benefícios relacionados, por meio de atendimento presencial ou eletrônico, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde e dos órgãos responsáveis pela segurança e pela saúde do trabalho; XLVI - atividade de locação de veículos; XLVII - atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção, reposição, assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos de infraestrutura, instalações, máquinas e equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e climatização; XLVIII - atividades de produção, exportação, importação e transporte de insumos e produtos químicos, petroquímicos e plásticos em geral; XLIX - atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido sob pena de dano irreparável das instalações e dos equipamentos, tais como o processo siderúrgico e as cadeias de produção do alumínio, da cerâmica e do vidro; L - atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais; LI - atividades de atendimento ao público em agências bancárias, cooperativas de crédito ou estabelecimentos congêneres, referentes aos programas governamentais ou privados destinados a mitigar as consequências econômicas da emergência de saúde pública de que trata a Lei no 13.979, de 2020, sem prejuízo do disposto nos incisos XX e XL; LII - produção, transporte e distribuição de gás natural; LIII - indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; LIV - atividades de construção civil, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde; LV - atividades industriais, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde; LVI - salões de beleza e barbearias, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde; LVII - academias de esporte de todas as modalidades, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde”(www.transparencia.mt.gov.br).
No âmbito do Estado de Mato Grosso, em razão do aumento significativo dos casos clínicos graves e da falta de leitos disponíveis para o tratamento de todos infectados, o Governador do Estado expediu o Decreto no 836/2021, que atualizou as medidas restritivas para conter a disseminação do Coronavírus e estabeleceu critérios restritivos para funcionamento de estabelecimentos comerciais e serviços, observando as atividades/serviços essenciais previstas nos Decretos Federais nos 10.282/2020 e 10.329/2020.
Diante do agravamento do contágio da COVID-19 no Estado de Mato Grosso, foi publicado o Decreto no 874/2021, que revogou o Decreto no 836, mantendo as medidas restritivas estabelecidas para todos os Municípios cuja taxa de ocupação de UTI’s for superior a 85% (arts. 7o e 8o), sem prejuízo da adoção de medidas mais restritivas, pelos Municípios, conforme classificação de risco (arts. 4o e 5o). Esse ato [Decreto Estadual no 874/2021] atualizou classificação de risco epidemiológico e fixou regras e diretrizes para adoção, pelos Municípios, de medidas restritivas para prevenir a disseminação da COVID-19.
Com efeito, não se trata de ato normativo regulamentar, mas de ato governamental impositivo, de índole administrativa, para acatamento em todo território estadual.
Note-se que, em 16.4.2021, o Governo de Mato Grosso atualizou as medidas restritivas contra o avanço da COVID-19, dentre as quais se destacam as seguintes alterações: o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que passa a ser das 5h às 22h, de segunda a sábado; nos domingos, fica mantido o horário de 5h às 12h, com exceção dos restaurantes, inclusive os de shopping centers, que poderão funcionar até 15h; os restaurantes e similares nas modalidades take-away (pegue e leve) e drive-thru, que poderá funcionar até 22h45; o toque de recolher passa a valer a partir das 23h; passa a ser permitido o consumo de bebidas alcoólicas nos locais de venda, desde que restrito aos clientes sentados à mesa e respeitados os limites de capacidade e horário. Essas restrições terão validade enquanto a taxa estadual de ocupação de UTIs for superior a 85%.
Ocorre que o MUNICÍPIO DE SORRISO, sob pretexto de “esclarecer e regulamentar” matéria não elencada no Decreto Estadual n.o 874/2021 e interpretar o Decreto Federal no 10.282/2020, elencou um rol de atividades consideradas essenciais naquela localidade, em especial atividades comerciais.
No cotejo, a definição das atividades/serviços essenciais invade a esfera de competência administrativa (CF/88, art. 23[1]) e legislativa (CF/88[2], art. 24, XII e §§ 1° e 2°), tanto da União quanto do Estado, por abranger hipóteses não previstas no Decreto Federal no 10.282/2020 ou no Decreto Estadual no 874/2021.
Isso porque a qualificação dos serviços públicos e das atividades essenciais deve, nos termos do que dispõe o art. 3o, § 1o, da Lei 13.979/2020[3], ter como base “evidências científicas e [...] análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública”. Vale dizer, essa qualificação ou mesmo desqualificação pressupõe evidências científicas, análises sobre informações estratégicas e dados estatísticos, consideradas as peculiaridades regionais e/ou locais.
E mais. A definição dessa essencialidade não se sujeita a critérios subjetivos dos chefes dos Poderes Executivos, seja Federal, Estadual ou Municipal, de modo que “eventual qualificação, como essencial, de atividade que não se enquadra em tal noção de “atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade” mostrar-se-á antijurídica e, por conseguinte, sujeita a controle, inclusive judicial” (MAFFINI, Rafael. COVID-19: análise crítica da distribuição constitucional de competências. Rev. Direito Práx. vol.12 no.1 Rio de Janeiro Jan./Mar. 2021. Epub Mar 03, 2021).
Em matéria de saúde pública, a União e os Estados detêm competência legislativa concorrente (CF/88, art. 24, XII), enquanto os Municípios possuem competência legislativa suplementar (CF/88, art. 30, II). No Estado de Mato Grosso, cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual (CEMT, art. 193).
Na análise de medida cautelar [ADI 6.341/DF], em 15.4.2020, o Plenário do c. STF firmou a posição de que a União, os Estados, o Distrito Federal, bem como os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre saúde pública (CF, art. 23, II).Todavia, advertiu, em julgamento do mesmo tema, que “[...] exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas, não se podendo privilegiar apenas uma ou outra política local em detrimento de todo o planejamento regional, estabelecido por autoridades administrativas competentes. Inegável, destarte, que a decisão atacada representa grave risco de violação à ordem público-administrativa, [...] bem como à saúde pública, dada a real possibilidade que venha a desestruturar as medidas por ele adotadas como forma de fazer frente a essa epidemia, em seu território.” (STF, MC na SS 5.403 – Relator: Min. Luiz Fux – 26.6.2020)
As justificativas apresentadas pelo MUNICÍPIO DE SORRISO e pela CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, para edição do ato normativo, estão fundadas em auxílio/interpretação/esclarecimento/regulamentação da matéria, sem indicação de qualquer dado concreto/científico que recomende o abrandamento das medidas restritivas naquela municipalidade.
Porém, no Estado de Mato Grosso, há 344.792 (trezentos e quarenta e quatro e setecentos e noventa e dois) casos confirmados por COVID-19 e registros de 9.168 (nove mil, cento e sessenta e oito) óbitos. Atualmente, registra taxa de ocupação de 95,90% dos leitos adultos, taxa de ocupação de 60,00% dos leitos pediátricos UTI, fila de espera por UTI de 33 (trinta e três) pessoas e apenas 22 (vinte e dois) leitos adultos disponíveis, conforme Painel Epidemiológico no 407 Coronavírus/COVID-19 Mato Grosso, atualizado em 19.4.2021 (Disponível em: www.mt.gov.br – acesso em 20.4.2021), ao passo que no MUNICÍPIO DE SORRISO existem 12.336 (doze mil, trezentos e trinta e seis) casos confirmados por COVID-19 e 160 (cento e sessenta) óbitos. Atualmente, há 229 (duzentos e vinte e nove) pessoas em isolamento domiciliar e 59 (cinquenta e nove) pessoas internadas, sendo que o Hospital Regional de Sorriso está com 100% da taxa de ocupação de leito adulto, consoante Painel Epidemiológico no 407 Coronavírus/COVID-19 Mato Grosso, atualizado em 19.4.2021 (Disponível em: www.mt.gov.br – acesso em 20.4.2021). Frise-se, ainda, que o MUNICÍPIO DE SORRISO é o quinto Município como maior número de casos de COVID-19 do Estado de Mato Grosso, a frente inclusive de Municípios mais populosos, como Tangará da Serra e Cáceres (Painel Epidemiológico no 407 Coronavírus/COVID-19 Mato Grosso, atualizado em 19.4.2021 – acesso em 20.4.2021 - Disponível em: www.mt.gov.br).
O quadro epidemiológico no Estado de Mato Grosso recomenda a uniformização do funcionamento das atividades essenciais para implementar medidas voltadas à mitigação das consequências da pandemia do coronavírus. Ao invés da definição de estratégias de forma unificada, a população tem assistido a uma série de desencontros de discursos e de posturas, inclusive com velada motivação político-eleitoral, em detrimento do interesse primário à saúde da população, lamentavelmente.
Ora, não se pode admitir a pulverização absoluta de autoridade normativa para tratar de saúde pública, sendo inviável que cada Município aja de forma isolada, a gerar um Estado errático e inconsistente, incapaz de proteger grande parte da população da doença e dos efeitos econômicos da pandemia.
A falta de consenso entre as autoridades tem gerado um cenário de incertezas, insegurança e acirramento de ânimos, que dificulta o enfrentamento à Covid-19 e resulta em prejuízos não só à credibilidade das instituições, mas, principalmente, aos brasileiros.
Ademais, destaca-se e nota a reflexão da professora/doutorada em Direito Constitucional, Cláudia Queda Toledo, sobre o tema:
“A federação existe em uma perspectiva de solidariedade e auxílio entre União, Estados e Municípios. Mas, neste momento, vemos uma divergência muito séria. A Constituição Federal permite a atuação de todos os entes da federação para produção legislativa no âmbito da saúde e cada ente acaba legislando de uma forma. É um conflito que abala a confiança nas instituições. A forma como os diálogos estão sendo conduzidos não traz rupturas propriamente à democracia, mas ranhuras na credibilidade das instituições.” (MORAES, Tisa. Falta de unidade institucional no País agrava combate à Covid-19. www.jcnet.com.br, 2020. Disponível em: https:www.jcnet.com.br/ - acesso em 14.7.2020)
Há dois princípios organizadores do Sistema Único de Saúde, quais sejam regionalização e hierarquização, respectivamente, “in verbis”:
“A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Já a hierarquização deve proceder à divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região.” (Disponível em: www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus - acesso em 13.7.2020)
O conflito inerente à competência comum dos entes federativos, em especial nos casos em que há normas administrativas sobre a matéria [sejam normas gerais e abstratas emitidas no típico exercício do poder regulamentar do poder de polícia, sejam normas com efeitos concretos e destinatários específicos], podem ser solucionados observando-se os seguintes critérios decisórios: 1) maior embasamento em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde (Lei 13.979/2020, art. 3o, § 1o); 2) maior compatibilidade das medidas impostas com as realidades regionais ou locais; 3) maior restrição em prol da proteção à saúde e da proteção da coletividade (Lei 13.979/2020, art. 1o, § 1o), consoante lição do i. prof. Rafael Maffini (Op. cit.)
O agravamento da pandemia de COVID-19, com variantes do vírus e aumento significativo do número de mortes e internações, legitima a prevalência do Decreto Estadual no 874/2021 em face da legislação municipal, sobretudo ao se considerar que o c. STF, no julgamento da SS no 1.440/MT, proposta pelo Município de Pontes e Lacerda, manteve sua eficácia justamente por ter sido editado “em conformidade com as competências dos Estado-Membro e embasado em evidencias técnico-científicas” (Relator: Min. Luiz Fux – 7.7.2021).
Na esteira dessas orientações [doutrinária/jurisprudencial], o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a prevalência de disposições mais restritivas quando houver conflito aparente entre atos normativos, com base nas seguintes premissas: 1) “o que está em risco é o bem estar e a saúde de toda a população do Estado de Mato Grosso, que não pode ser comprometida por nenhuma medida local que fragilize as normas de segurança implementadas pelo Executivo Estadual” (ADI 1003497-90.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 3.3.2021); 2) “[...] no enfrentamento de uma pandemia, não podem ser considerados isoladamente os interesses particulares deste ou daquele Município, visto que o objetivo da imposição de medidas restritivas transcende os interesses locais, de forma que compete à Municipalidade, se o caso, endurecer as medidas impostas pelo Governo Estadual, mas jamais afrouxá-las” (ADI 1003497-90.2021.8.11.0000 - Relatora: Des. Maria Helena Gargaglione Póvoasi – 29.3.2021); 3)“a situação extraordinária vivenciada impõe atuação rigorosa e conjunta dos órgãos públicos e entes federativos para o controle eficaz da disseminação da doença, atentando sempre para a proteção da sociedade e para os dados científicos comprovados” (ADI 1004840-24.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – 23.3.2021); 4) “as restrições impostas pelo decreto impugnado[4] encontram amparo na própria Constituição, a partir do instante em que se pondera o direito à saúde e à vida relativamente aos demais, diante da gravidade da situação vivenciada” (ADI no 1005536-60.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.4.2021).
Em situação análoga, o e. TJSP suspendeu lei do Município de Itápolis, que ampliou as atividades essenciais durante a Pandemia de COVID-19, justamente por reconhecer “o transbordo da competência suplementar, a teor do art. 24, XII e 30, I e II da CF” e “desconsiderar as condições estabelecidas no âmbito estadual” (ADI 2049390-70.2021.8.26.0000 - Relator: Des. Torres de Carvalho – 15.3.2021).
Sob essa ótica, o MUNICÍPIO DE SORRISO, ao editar lei que amplia as atividades essenciais, extrapola competência suplementar que lhe é conferida pelo art. 30, II, da CF/88[5], também referendada pelos arts. 173, §2o e 193 da CEMT[6], de modo que se evidencia a plausibilidade das razões invocadas pelo requerente.
Enfim, a lei impugnada, ao enfraquecer as ações estaduais que tentam conter o avanço da Covid-19, possui como reflexos o aumento de circulação de pessoas e, consequentemente, do risco de contaminação, a recomendar a suspensão do ato normativo para obstar danos irreparáveis ou de difícil reparação.
Com essas considerações, DEFERE-SE a suspensão cautelar da Lei no 3.104/2021 do Município de Sorriso-MT, ad referendum do Órgão Especial.
Outrossim, COMUNIQUEM-SE os requeridos sobre o teor desta decisão, facultando-lhes informações complementares (RITJMT, art. 172, § 2o).
Após, INCLUA-SE em pauta de julgamento da próxima sessão do Órgão Especial, com urgência.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
[1] Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público; II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (Vide ADPF 672)
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 85, de 2015)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; (Vide ADPF 672)
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;
XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito
[2] Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:[...]
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; [...]
§ 1o No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2o A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.
[3] Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
[4] Decreto Estadual no 874, de 25/03/2021.
[5] Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
[6] Art. 173 O Município integra a República Federativa do Brasil. [...]
§ 2o Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição.
Art. 193 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição.